Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-19.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). SIMPLES NACIONAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
1. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional), instituído pelos arts. 12 e seguintes da Lei Complementar n. 123/2006, estabelece o recolhimento mensal e centralizado, mediante documento único de arrecadação, de vários impostos e contribuições. A opção do contribuinte em adotar a sistemática do Simples Nacional não exclui a incidência de uma série de tributos, de forma que, em relação a estes, deve ser adotada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Art. 13, § 1°, da Lei Complementar n. 123/2006.
2. É possível a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de sociedades empresárias optantes do Simples Nacional que adquiram bens ou mercadorias de outros entes federativos. Art. 13, § 1°, inciso XII, alíneas g, item 2 e h, da Lei Complementar n. 123/2006.
3. É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos (Tema de Repercussão Geral n. 517 do Supremo Tribunal Federal).
4. Apelação desprovida.